Tribunal: STF
Processo: AI 745239
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.  ACÓRDÃO PELO 
   QUAL O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SE LIMITOU AO EXAME DE 
   QUESTÕES PROCESSUAIS. OFENSA REFLEXA.
1. Questão restrita ao 
   âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso 
   extraordinário.
2. Ofensa à Carta Magna, se existente, ocorreria 
   de modo reflexo ou indireto, o que não autoriza a abertura da via
   extraordinária.
3. Agravos regimentais desprovidos.